Tribunal: TJDFT
Processo: 0749725-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749725-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: KARLA VALVERDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença ajuizado em seu desfavor por KARLA VALVERDE, ora exequente/agravada, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante nos seguintes termos (ID n° 175836464): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por KARLA VALVERDE contra BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos. Intimada para pagar ou impugnar, a executada apresenta a impugnação de ID 174763509, alegando que não concorda com a execução, pois a decisão que homologou o laudo pericial não levou em consideração matérias que estão sendo debatidas nos autos do agravo de instrumento no 0737159-61.2023.8.07.0000, a saber: "salário-de-participação preservado, benefício especial temporário - BET e reserva matemática vencida". Diz, ainda, ser insuficiente o valor incontroverso reconhecido a título de reserva matemática, havendo necessidade de atualização atuarial, uma vez que em que pese o depósito de R$ 5.276.285,13 ter sido realizado a título de reserva matemática, pelo Banco do Brasil, a quantia é insuficiente. Invoca, ainda, a exceção do contrato não cumprido como fundamento para se insurgir contra a execução. Discorre sobre a necessidade de prova atuarial e sobre a inexequibilidade do título. Sobre o salário-de-participação reservado, diz que a autora optou pela preservação do seu salário de participação a partir de 2011, na forma do art. 30 do Regulamento, não sendo ele alterado pela coisa julgada. Tece considerações, ainda, sobre a reserva matemática e aponta a existência de excesso de execução no valor de R$ 2.692.308,68. Na petição de ID 175584446, a exequente esclarece que houve o depósito, pelo Banco do Brasil, do valor necessário à recomposição da reserva matemática, insurge-se contra a invocação da exceção do contrato não cumprido e defende a desnecessidade de produção de prova pericial. É a síntese. Fundamento e decido. É importante consignar, inicialmente, que o presente cumprimento de sentença foi precedido por uma fase de liquidação de sentença, na qual foi produzida prova pericial, sendo homologados por este juízo os valores indicados como devidos pelo estudo técnico (ID 165819817). Além disso, não há notícia, nos autos, da concessão de efeito suspensivo agravo de instrumento interposto pela parte executada, não existindo, assim, qualquer obstáculo à instauração e ao processamento da fase de cumprimento de sentença, nos exatos termos do que restou decido por ocasião do encerramento da fase de liquidação. A mera discordância da executada quanto à incidência, ou não, do "salário-de-participação preservado, benefício especial temporário - BET e reserva matemática vencida" nos cálculos homologados também não impede o processamento do cumprimento de sentença. É inviável, ainda, acolher a exceção de contrato não cumprido invocada pela executada, pois o Banco do Brasil promoveu o depósito do valor definido como necessário à recomposição da reserva matemática, a saber: R$ 5.276.285,13. Não há, de igual forma, que se falar na realização de nova perícia atuarial para definição dos valores devidos, pois, repita-se, já houve a definição dos valores devidos na fase de liquidação de sentença. Constitui, finalmente, rediscussão de matéria já decidida o debate acerca da salário-de-participação reservado à luz do art. 30 do Regulamento do Plano I da PREVI. Verifica-se, portanto, que a executada pretende, com a impugnação apresentada, rediscutir questões já decididas por este Juízo e também já devolvidas ao conhecimento do e. Tribunal de Justiça, por meio da interposição de recurso de agravo de instrumento. Mister, portanto, a rejeição da impugnação. Conclusão Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Promova o exequente andamento ao feito, requerendo o que de direito. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.” Irresignada, a agravante aduz, em síntese, que deve ser reconhecida a inexequibilidade do título executado, uma vez que os valores depositados pelo Banco do Brasil seriam insuficientes e que seria necessário, ainda, proceder à atualização atuarial dos valores referentes à reserva matemática. Nesse contexto, aduz que o laudo homologado nos autos desconsidera a necessidade de recolhimento dos valores pretéritos a título de “reserva matemática vencida”. Defende que deve ser determinada a atualização atuarial dos valores da reserva matemática, dada a ausência de recálculo do valor Reserva Matemática Futura. No mesmo contexto, argui que deve ser acolhida a exceção do contrato não cumprido e reconhecida a falta de interesse de agir da exequente, uma vez que os valores corretos e necessários à recomposição das reservas matemáticas ainda não teriam sido recolhidos aos cofres da PREVI. Aduz ainda que, não tendo ocorrido o cumprimento da condição estabelecida no título executivo judicial, qual seja, o recolhimento prévio e integral das reservas matemática aos cofres da Agravante, deve ser reconhecido o excesso de execução. Sustenta, ademais, que a condenação em desfavor da agravante ainda não é exigível, porquanto está condicionada ao recolhimento prévio e integral da reserva matemática Alega, por fim, que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre as partes, uma vez que a agravante seria uma entidade de previdência privada sem fins lucrativos, legalmente denominada de Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada para que sejam acolhidas as teses apresentadas no presente recurso. Preparo devidamente recolhido em ID n° 53658577. É o relatório. DECIDO. De início, no que tange às teses fundamentadas na necessidade de recálculo dos valores referentes à reserva matemática, verifica-se que estas não devem ser conhecidas. Conforme o relatado, a parte agravante alega, em síntese, que deve ser nomeado novo perito técnico e que o laudo homologado nos autos se encontra eivado de diversas inadequações, dentre elas: a) Deixou de desconsiderar a necessidade de recolhimento dos valores pretéritos a título de “reserva matemática vencida”; b) Não efetuou o recálculo do valor Reserva Matemática Futura; c) Efetuou a atualização dos valores referentes à reserva matemática de forma simples, deixando de observar fatores e taxas que entende relevantes. A recorrente aduz, com base em tais argumentos, que deve ser reconhecida a inexequibilidade do título executado, uma vez que os valores depositados pelo Banco do Brasil seriam insuficientes e que seria necessário, ainda, proceder à atualização atuarial dos valores referentes à reserva matemática. Nesse contexto, defende que deve ser acolhida a exceção de contrato não cumprido, uma vez que a simples atualização monetária do valor apurado como Reserva Matemática resulta na insuficiência dos valores depositados, o que, por sua vez, torna a obrigação inexigível. Indica, por fim, que deve ser reconhecido o excesso de execução, tendo em vista que não ocorreu “(...) o cumprimento da condição estabelecida no título executivo judicial, qual seja, o recolhimento prévio e integral das reservas matemática aos cofres da Agravante. (...)”. Assim, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para que seja reconhecida a inexequibilidade do título e determinada a atualização atuarial dos valores necessários para a recomposição integral das reservas matemáticas, bem como seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença, enquanto tais valores não forem efetivamente recolhidos à Entidade, sob pena de favorecimento ao enriquecimento ilícito. Ocorre que, conforme o MM. Juízo a quo expressamente consignou em ID n° 177291803: “(...) Já houve o encerramento da fase de liquidação de sentença, sendo prolatada decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial (ID 165819817). Contra a referida decisão, a parte requerida interpôs, inclusive, agravo de instrumento (ID 169846377), sendo, contudo, a decisão mantida por seus próprios fundamentos (ID 170018954). Inviável, portanto, a reabertura do debate acerca do valor já homologado por este Juízo, cujo conhecimento e julgamento foi devolvido ao e. TJDFT por meio da interposição de AGI. (...).” Os cálculos necessários à recomposição da reserva matemática devem ocorrer na fase de liquidação de sentença, seja em razão da necessidade de vinculação ao precedente do STJ, na forma do art. 927, inc. III, do CPC, seja porque se trata de condenação ao pagamento de quantia ilíquida, que exige a apuração de valor, conforme previsto no art. 509 do CPC. Assim, irretocável o posicionamento do Juízo de origem, de forma que, encerrada a fase de liquidação de sentença, verifica-se a preclusão em relação à renovação de cálculos com o fim de buscar a recomposição matemática nos mesmos autos. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. PREVI. COMPENSAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO MÁXIMA. COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação e determinou a incidência dos encargos do art. 523, §1o, do CPC, sobre o débito. 1.1. Em sua peça recursal, a executada requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito; b) no mérito, que seja acolhida a íntegra da impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que a PREVI é entidade de previdência privada sem fins lucrativos, legalmente denominada de Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC. Por fim, destaca que ante a ausência de determinação para que a parte autora realize, de forma prévia e integral, o recolhimento de valores suficiente a recompor a reserva matemática, não é cabível o presente cumprimento de sentença. 2. Na espécie, foi decidida a questão quanto à compensação da reserva matemática, quando foi oportunizado à parte devedora novo prazo para pagamento, o que transcorreu sem qualquer quitação. Na verdade, a parte executada utilizou-se do prazo para apresentar impugnação. 2.1. Deve-se destacar que nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 2.2. O art. 508 do aludido diploma legal acrescenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 2.3. Assim, os temas trazidos novamente à debate pela parte (valor homologado e a impossibilidade de compensação de valores) já foram decididos, não cabendo nova apreciação, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508, ambos do CPC. 2.4. Precedente: "Uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, apanhando todos os argumentos que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 961.640/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/9/2018). 3. A recomposição integral da reserva matemática é obrigação exclusiva do executado Banco do Brasil S/A. 3.1. Logo, é indevida, nesse momento processual, à luz da segurança jurídica e sob pena de violação da coisa julgada, qualquer tentativa de imputar ao exequente/participante tal ônus e o consequente reflexo na metodologia dos cálculos apresentados. 3.2. Outrossim, é inviável a rediscussão da aplicação da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS, sobretudo porque o acórdão exequendo está fundamentado com o aludido precedente vinculante, inclusive com distinguishing. 4. Na hipótese, após intimada para realizar o pagamento voluntário do débito exequendo, a executada apenas apresentou impugnação, deixando transcorrer in albis o prazo para a quitação. 4.1. Com efeito, não tendo ocorrido o pagamento voluntário do débito exequendo, deve a executada/agravante se sujeitar à incidência da sanção prevista no art. 523, §1o, do CPC. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1755914, 07254408220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA E MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento dada a preclusão da matéria referente ao custeio do plano e de a matéria relativa aos juros não ter sido decidida na origem. 2. Conforme bem definido pela decisão agravada, a questão suscitada na impugnação pela executada quanto ao custeio do benefício, ratificada na petição de ID 164913024, é matéria preclusa. Isso porque a executada, na fase de liquidação de sentença, suscitou a necessidade de considerar no valor do débito o custeio do benefício e tal questão foi analisada pelo Juízo na decisão de ID 56687852, na qual constou expressamente que o título exequendo não traz qualquer determinação de decote do custeio do plano. 2.1 Contra referida decisão, interposto o agravo de instrumento n. 0706112-74.2020.8.07.0000 pela executada, e o Tribunal definiu que a matéria tratada no título cinge-se à recomposição plena das perdas inflacionárias sobre benefício previdenciário e "inexiste, no título judicial, determinação de decote de valores de custeio, razão por que se mostra inviável a dedução destes no atual momento processual, em atenção aos limites objetivos da coisa julgada" (Acórdão 1267209, 07061127420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível). 2.2. Desse modo, preclusão consumada da questão relacionada ao custeio e, nos exatos termos do 507 do CPC/2015, "é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão". 3. Quanto aos juros aplicados nos cálculos, observa-se que a decisão agravada não analisou a questão dos juros. Assim, sem que tenha sido apreciada a matéria pelo Juízo de primeiro grau, não é possível sua análise nesta sede recursal via agravo de instrumento sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível porque matéria preclusa (custeio do plano) e matéria não analisada na origem (existência de anatocismo no cálculo do exequente). 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1786746, 07321918520238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS NA SEARA TRABALHISTA COM A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PERÍCIA CONTÁBIL. RECÁLCULO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO - BET. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu exercício prévio. 1.2. Tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento em relação ao pedido de compensação das contribuições previdenciárias recolhidas na seara trabalhista com a recomposição da reserva matemática, quando observado que tal matéria já fora decidida anteriormente e contra a decisão a agravante interpôs agravo de instrumento já julgado. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na extensão conhecida, não provido. (Acórdão 1638782, 07302001120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso no que tange aos argumentos balizados na necessidade de novos cálculos referentes ao valor da reserva matemática. Ainda, quanto à tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao feito em análise, afere-se que esta também não deve ser conhecida. Nesse sentido, afere-se dos autos que a respectiva questão não foi apresentada na petição de impugnação ao cumprimento de sentença; tampouco constata-se manifestação do MM. Juízo a quo, na r. Decisão vergastada, determinando a aplicação do respectivo texto normativo. Assim, uma vez que a respectiva matéria não foi debatida na origem e sobre ela não houve contraditório nem manifestação judicial, não deverá ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e nítida ofensa ao disposto nos artigos 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC. Ademais, uma vez que os respectivos argumentos não se contrapõem aos fundamentos alinhavados na r. Decisão vergastada, o presente recurso não pode ser conhecido nesse ponto, tendo em vista a ausência de dialeticidade. Superadas as questões acima e presentes os pressupostos de admissibilidade em relação às demais teses suscitadas pela parte agravante, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto pela executada e passo à análise do pleito liminar. Conforme o relatado, a parte agravante defende que o pagamento almejado pela exequente/agravada é inexigível em razão de a obrigação da Previ estar condicionada ao recolhimento prévio e integral da reserva matemática. No mesmo contexto, aduz que “(...) enquanto não for exigível a obrigação principal relativa à revisão dos benefícios previdenciários e ao pagamento das respectivas diferenças também será inexigível a obrigação referente ao pagamento dos honorários sucumbenciais. (...)”. Requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença, enquanto os valores referentes à recomposição da reserva matemática não forem efetivamente recolhidos, sob pena de favorecimento ao enriquecimento ilícito. Do exposto, afere-se que a parte agravante sustenta que a necessidade de prévia e integral recomposição da reserva matemática deve ser adotada como condição da ação. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. Não é a hipótese dos autos. No caso, em relação à probabilidade do direito da ora agravante, não há como condicionar o direito de ação à prévia recomposição da reserva matemática, por não constituir tal exigência uma das condições da ação, que se limitam à legitimidade de parte e ao interesse processual, à luz do art. 17 do CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. PREVI. COMPENSAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO MÁXIMA. COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação e determinou a incidência dos encargos do art. 523, §1o, do CPC, sobre o débito. 1.1. Em sua peça recursal, a executada requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito; b) no mérito, que seja acolhida a íntegra da impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que a PREVI é entidade de previdência privada sem fins lucrativos, legalmente denominada de Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC. Por fim, destaca que ante a ausência de determinação para que a parte autora realize, de forma prévia e integral, o recolhimento de valores suficiente a recompor a reserva matemática, não é cabível o presente cumprimento de sentença. 2. Na espécie, foi decidida a questão quanto à compensação da reserva matemática, quando foi oportunizado à parte devedora novo prazo para pagamento, o que transcorreu sem qualquer quitação. Na verdade, a parte executada utilizou-se do prazo para apresentar impugnação. 2.1. Deve-se destacar que nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 2.2. O art. 508 do aludido diploma legal acrescenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 2.3. Assim, os temas trazidos novamente à debate pela parte (valor homologado e a impossibilidade de compensação de valores) já foram decididos, não cabendo nova apreciação, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508, ambos do CPC. 2.4. Precedente: "Uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, apanhando todos os argumentos que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 961.640/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/9/2018). 3. A recomposição integral da reserva matemática é obrigação exclusiva do executado Banco do Brasil S/A. 3.1. Logo, é indevida, nesse momento processual, à luz da segurança jurídica e sob pena de violação da coisa julgada, qualquer tentativa de imputar ao exequente/participante tal ônus e o consequente reflexo na metodologia dos cálculos apresentados. 3.2. Outrossim, é inviável a rediscussão da aplicação da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS, sobretudo porque o acórdão exequendo está fundamentado com o aludido precedente vinculante, inclusive com distinguishing. 4. Na hipótese, após intimada para realizar o pagamento voluntário do débito exequendo, a executada apenas apresentou impugnação, deixando transcorrer in albis o prazo para a quitação. 4.1. Com efeito, não tendo ocorrido o pagamento voluntário do débito exequendo, deve a executada/agravante se sujeitar à incidência da sanção prevista no art. 523, §1o, do CPC. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1755914, 07254408220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TEMA 1.021. STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. (...) 3. Não há como condicionar o direito de ação à prévia recomposição da reserva matemática, por não constituir tal exigência uma das condições da ação, que se limitam à legitimidade de parte e ao interesse processual, à luz do art. 17 do CPC. 4. O Benefício Especial Temporário (BET) não pode ser objeto de revisão em virtude de sua temporalidade e por estar condicionado à existência de superávits de operações relativas aos planos de benefícios. 5. O termo inicial dos juros de mora corresponde à prolação da decisão determinando o pagamento da complementação do benefício previdenciário, o que ocorrerá após finalizada a liquidação da sentença. 6. Ambas as partes são condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais, gastos com perícia e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma, mantido o valor dos honorários advocatícios no importe de 10% do proveito econômico obtido, a ser aferido após a liquidação de sentença. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida para ser a sentença reformada em parte. (Acórdão 1821463, 00059153620158070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista a legislação em vigor e os elementos de prova constantes dos autos, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela ora agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora